Tribunal: TJDFT
Processo: 0725361-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725361-76.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA RECORRIDO: SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEG E VIG DO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE RETRATAÇÃO. ENVIO DE CARTA AO TOMADOR DE SERVIÇOS NOTICIANDO INADIMPLEMENTOS DA CONTRATADA COM O SINDICATO DA CATEGORIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO VEXATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. 1. Diante de comunicação formalizada entre o sindicato dos empregados de empresas de segurança e vigilância e os tomadores de serviços noticiando o inadimplemento quanto aos repasses obrigatórios da prestadora de serviços ao sindicato, tais como plano de saúde, assistência odontológica e fundo de indenização, necessária a análise conjunta da garantia de preservação da privacidade e honra da prestadora de serviços e do exercício regular do direito do sindicato de cobrar as obrigações decorrentes da Convenção Coletiva de Trabalho e de dar ciência ao tomador de serviços de ausência do cumprimento de obrigações da contratada que possam futuramente comprometer a relação entre as partes envolvidas. 2. Reconhecidas como devidas as obrigações, o cerne da questão se limita em identificar se a comunicação encaminhada pelo sindicato aos tomadores de serviços teve o condão de afetar a honra e a imagem da empresa autora. 3. Considerando a relação existente entre sindicato, prestadora de serviços e tomadora de serviços, as obrigações entre elas e a possibilidade de a tomadora de serviços responder subsidiariamente por demandas entre o sindicato e a prestadora de serviços, entende-se que a comunicação à tomadora de serviços noticiando que a empresa por ela contratada não está cumprindo com os repasses referentes a obrigações estabelecidas em Convenção Coletiva de Trabalho não configura ato ilícito. 4. Inexistindo ato ilícito, repele-se o reconhecimento de danos morais, mormente quando se verifica que o conteúdo da correspondência enviada não caracteriza situação vexatória ou constrangedora. 5. Deu-se provimento ao apelo para afastar o reconhecimento de danos morais e a obrigação de retratação. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, 188, e 924, todos do Código Civil, asseverando estar caracterizado o dano moral passível de indenização. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Confira-se, ainda, o AgRg no REsp 1863948/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 28/5/2020. O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 186, 187, 188, e 924, todos do Código Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012